Tribunal: TJPA
Processo: 0817467-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817467-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A ESPECIALIDADE DO PERITO E ÔNUS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por SBA Torres Brasil Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Antônio Roberto Brito dos Santos, reconhecendo a gratuidade de justiça, autorizando a produção de prova pericial em ação renovatória de locação e negando pedido de fixação de aluguel provisório.

2.

A embargante alegou omissão quanto à definição da especialidade técnica do perito e à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não definir expressamente a especialidade técnica do perito e o responsável pelo pagamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado indicou que a prova pericial seria conduzida por “oficial de justiça avaliador ou perito de confiança do juízo”, definição que, embora ampla, respeita a competência do juízo de primeiro grau para nomeação de perito com especialidade técnica compatível com a natureza do imóvel (torre de telecomunicação).

6. Quanto ao ônus da perícia, o art. 95 do CPC impõe à parte requerente o dever de adiantar os honorários periciais, salvo hipótese de gratuidade de justiça, a qual foi expressamente reconhecida ao agravante, devendo-se aplicar, nesse caso, o regramento específico previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC.

7. As alegações da embargante não demonstram omissão, mas revelam inconformismo com a decisão. A matéria foi enfrentada e está regulada pela legislação processual, devendo sua execução ser tratada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que determina a realização de prova pericial e indica que esta será conduzida por perito de confiança do juízo, cabendo ao juízo de origem definir a especialidade técnica compatível com a natureza da demanda.

2. O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais é da parte requerente, salvo nos casos de concessão da justiça gratuita, hipótese em que se aplica o disposto nos arts. 98 e seguintes do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 98, 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.03.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817467-55.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: SBA TORRES BRASIL LIMITADA

EMBARGADO: ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
contra o Acórdão que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para o fim de:

a)
reformar a decisão interlocutória agravada
, a fim de
deferir a realização de prova pericial no imóvel objeto da ação renovatória,
com o objetivo de aferir o valor de mercado do aluguel;

b)
indeferir o pedido de tutela de urgência recursal
, com base no art. 300 do CPC.

ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO n. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos autos da
ação renovatória de locação
ajuizada pela parte agravada.

Alega a parte agravante que:

A decisão agravada foi publicada em 23/09/2024, sendo o recurso
tempestivo
, considerando a indisponibilidade do sistema PJe nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, conforme certidão anexa e com base na Resolução nº 185/2013 do CNJ, art. 11;

A ação renovatória refere-se à
locação de área de terreno
para instalação e manutenção de
torre de transmissão
, cujo contrato remonta ao ano de 2002;

O agravante não se opôs à renovação contratual, mas
pleiteou revisão do valor do aluguel
para R$ 6.000,00 mensais, sob a justificativa de que o valor atualmente pago (cerca de R$ 1.900,00) está muito abaixo do praticado no mercado e não condiz com a realidade mercadológica atual da região;

Em sua contestação, requereu expressamente a
produção de prova pericial
, inclusive apresentando quesitos específicos para avaliação técnica sobre o valor locativo do imóvel;

Apesar de devidamente fundamentado, o pedido de produção de prova foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que não teria sido justificada sua utilidade;

A decisão agravada, nesse sentido, violaria o
direito à ampla defesa e ao contraditório
, além de gerar
cerceamento de defesa
, considerando que a controvérsia central da demanda reside justamente na definição do valor justo do aluguel.

Argumenta que:

A
parte autora (SBA Torres)
impugnou a argumentação defensiva, mas apresentou
elementos baseados em locações residenciais
, desprovidos de informações básicas como localização dos imóveis, e sem relação direta com a natureza comercial da locação discutida;

O contrato, firmado há mais de 20 anos,
jamais foi revisado
, sendo apenas atualizado monetariamente, o que prejudica o agravante e impede o uso pleno e lucrativo do imóvel;

A prova pericial é essencial e indispensável para a justa solução da lide, sendo respaldada pela jurisprudência de diversos tribunais, os quais consideram
nula
a decisão que indefere produção de prova indispensável, sem fundamentação suficiente;

Sustenta que a ausência de deferimento da perícia compromete a
segurança jurídica
e impede a adequada instrução probatória.

Sustenta ainda que:

O indeferimento da prova viola os
princípios da cooperação processual
(art. 6º do CPC), da boa-fé objetiva e da eficiência, exigindo que o juiz colabore com as partes para a construção da solução adequada do litígio;

A controvérsia envolve avaliação técnica sobre a valorização imobiliária de imóvel com uso específico para torre de telecomunicação, sendo inadequada a substituição dessa avaliação por meras estimativas genéricas.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o agravo de instrumento
;

Seja deferida tutela de urgência recursal
, com a
fixação liminar de aluguel provisório
no valor de
R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais), equivalente a 80% do valor pretendido, nos termos do art. 68, II, "a", da Lei 8.245/91, por entender demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável;

Seja
reformada a decisão interlocutória
que indeferiu a produção da
prova pericial
, autorizando a realização de
avaliação técnica por oficial de justiça avaliador
, com a finalidade de aferir o valor real de mercado do aluguel do imóvel comercial em litígio.

Constatando-se que o recorrente deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo recursal, com a ausência de apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, foi proferida determinação intimando a parte agravante a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (ID 22742456).

Observa-se, contudo, que a agravante deixou de cumprir o determinado no prazo legal, limitando-se a peticionar no ID 23254915 requerendo a reconsideração da determinação.

Neguei seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante foi intimado para comprovar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC/2015 e arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, não tendo atendido à determinação no prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para efetuar o pagamento em dobro, implica na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, cabendo a intimação para recolhimento em dobro em caso de ausência de comprovação.

4. O agravante limitou-se a peticionar solicitando a reconsideração da intimação, sem efetuar o pagamento devido, configurando o descumprimento da determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica o não conhecimento do recurso por deserção.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.03.2023; TJ-MG, AI nº 10000221459431001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27.07.2022
.

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi negado provimento, nos termos que segue:

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DEFERINDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso e o não atendimento da intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não considerar a presunção de deferimento da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante não comprovou decisão judicial deferindo expressamente a gratuidade da justiça, tampouco apresentou documentos que demonstrassem sua hipossuficiência econômica.

4. O pedido de justiça gratuita não foi requerido no primeiro grau nem no momento da interposição do agravo de instrumento, sendo formulado apenas posteriormente.

5. A decisão embargada analisou devidamente a matéria e aplicou corretamente o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A ausência de decisão expressa deferindo a gratuidade da justiça impede a dispensa do preparo recursal, configurando a deserção do recurso quando não comprovado o pagamento no prazo legal”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira.

ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS interpôs
agravo interno com pedido de tutela de urgência
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por suposta deserção.

Sustenta que houve
deferimento tácito da justiça gratuita
, isentando-o do preparo recursal.

Defende a reforma
da decisão que indeferiu a produção de prova pericial
para apurar o valor de mercado do aluguel de terreno utilizado para instalação de torre de telecomunicação, argumentando
cerceamento de defesa
e distorção no valor atual da locação (R$ 1.900,00), em contraste com o valor pleiteado (R$ 6.000,00).

Requer, liminarmente, a
fixação de aluguel provisório
em R$ 4.800,00, nos termos do art. 68, II, “a” da Lei 8.245/91.

Na
contraminuta
a
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
defende a
manutenção da decisão que não conheceu o agravo de instrumento
por
deserção
.

Alega que
não houve deferimento tácito da justiça gratuita
, pois o pedido não foi apreciado e o agravante não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência.

Sustenta ainda que o
pedido de prova pericial foi corretamente indeferido
por ausência de justificativa, e que o
pedido de majoração do aluguel provisório é processualmente inadequado
, pois não foi formulado por reconvenção.

Requer a
imposição de multa
por litigância protelatória e a manutenção integral da decisão agravada.

No Id. 28194248,
reconsiderei
a decisão monocrática de ID 22742456,
para conhecer do agravo de instrumento
, reconhecendo o
deferimento tácito da gratuidade de justiça
à parte agravante, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para:

a)
conceder o efeito suspensivo
requerido, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC;

b)
determinar o prosseguimento do agravo de instrumento
originário, com a apreciação do mérito recursal;

c)
reformar a decisão interlocutória agravada
, para
deferir a realização de prova pericial no imóvel
, a ser conduzida por oficial de justiça avaliador ou perito de confiança do juízo, com o objetivo de aferir o valor de mercado do aluguel do imóvel objeto da ação renovatória de locação.

Sem contrarrazões (Id. 28894748).

Os autos foram submetidos ao Colegiado e julgados nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação renovatória de locação referente a terreno destinado à instalação de torre de telecomunicações, cujo contrato remonta ao ano de 2002. O agravante pleiteia a revisão do valor do aluguel, atualmente em R$ 1.900,00, para R$ 6.000,00.

2. Após indeferimento do pedido de perícia e ausência de comprovação do preparo recursal, o recurso não foi conhecido por deserção.

3. Em agravo interno, reconheceu-se o deferimento tácito da gratuidade da justiça e reformou-se a decisão agravada, admitindo o recurso e autorizando a produção da prova técnica.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à apreciação judicial são: (i) saber se o indeferimento da prova pericial compromete o direito à ampla defesa e caracteriza cerceamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para fixação de aluguel provisório.

III. Razões de decidir

5. Em demandas renovatórias de locação, quando o valor locatício é controvertido e a prova documental não é suficiente para formação do convencimento do juízo, a perícia técnica é meio adequado e necessário, especialmente quando a locação envolve imóvel destinado a fins específicos, como torres de telecomunicação.

6. O indeferimento da prova pericial sem fundamentação idônea, apesar de pedido oportuno e apresentação de quesitos, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV da CF e aos arts. 6º e 373 do CPC.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a nulidade de decisões que indeferem, sem justificação adequada, provas essenciais à formação do convencimento do juízo.

8. Por outro lado, o pedido de fixação de aluguel provisório não foi acolhido, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A alegada defasagem de valor, embora verossímil, ainda depende de instrução probatória, e eventual diferença poderá ser compensada ao final do processo, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.245/1991.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação renovatória de locação comercial, o indeferimento da prova pericial requerida de forma justificada e tempestiva, sem fundamentação suficiente, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A fixação de aluguel provisório em sede recursal exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, não se presumindo apenas pela alegação de defasagem no valor do aluguel.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 300, 373 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, arts. 68, II, “a”, e 73.

Jurisprudência relevante citada:

– TJ-MG, Ap. Cív. 50542124420188130024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 06.02.2024;

– TJ-SC, Ap. Cív. 0308849-11.2017.8.24.0045, Rel. Des. André Carvalho, j. 07.03.2023;

– TJ-SP, AI 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.03.2023.

A empresa
SBA TORRES BRASIL LTDA
opôs
Embargos de Declaração
arguindo a existência de
vícios de omissão
no acórdão, especificamente pela
falta de definição sobre a especialidade técnica do perito
e sobre
quem deverá arcar com os honorários periciais
, o que prejudica o contraditório e a produção adequada da prova pericial.

Requer o acolhimento dos embargos para
suprir tais omissões
e garantir o pleno exercício do direito de defesa.

ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS apresentou
contrarrazões,
alegando que
não há omissões no acórdão recorrido
, pois a definição da especialidade do perito e do adiantamento dos honorários é competência do
juízo de primeiro grau
, a ser tratada na instrução.

Sustenta que os embargos têm
caráter protelatório
e requer sua rejeição, com eventual
imposição de multa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração. No entanto, no mérito, não vislumbro qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifique o acolhimento do recurso.

Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em uma decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado ou à obtenção de um novo pronunciamento judicial sobre questões que já foram devidamente enfrentadas.

A parte embargante,
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
, argumenta a existência de omissões no acórdão no que concerne à definição da especialidade técnica do perito e à determinação de quem deverá arcar com os honorários periciais.

Contrariamente ao alegado pela embargante, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição em relação aos pontos levantados, conforme se demonstra:

Quanto à Especialidade Técnica do Perito
a decisão do Colegiado, ao dar parcial provimento ao recurso do
embargado ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS
para deferir a realização da prova pericial, estabeleceu que esta deveria ser "conduzida por oficial de justiça avaliador ou perito de confiança do juízo".

Essa formulação é propositalmente ampla e, ao mesmo tempo, direcionadora. A especialidade do perito para aferir o "valor de mercado do aluguel do imóvel objeto da ação renovatória" é uma questão de detalhamento da instrução probatória que compete precipuamente ao
Juízo
a quo
.

Assim, cabe a instância de origem que, ao nomear o perito, deverá observar a complexidade e a natureza do objeto a ser periciado (locação de área para torre de transmissão), a fim de designar profissional com a qualificação técnica adequada, seja um engenheiro civil, arquiteto ou outro profissional habilitado com experiência em avaliação imobiliária para fins comerciais e específicos, sob pena de invadir a competência do juízo de primeiro grau na condução da fase de instrução e execução da prova.

Quanto ao Ônus dos Honorários Periciais,
o Código de Processo Civil é claro e taxativo ao dispor sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

Nos termos do
art. 95 do CPC
, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso concreto, o deferimento da prova pericial ocorreu em virtude de requerimento de
ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS
, que pleiteou a reforma da decisão de primeiro grau que havia indeferido a produção da prova.

Portanto, o ônus de adiantar os honorários periciais recai sobre
ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS
, a parte que requereu a produção da prova. É imperioso destacar que, conforme relatório do próprio Agravo de Instrumento e o acórdão embargado, foi
reconhecido o deferimento tácito da gratuidade de justiça
em favor de
ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS
.

Tal reconhecimento implica que o pagamento dos honorários periciais, no caso de ser ele o responsável, deverá observar as regras da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 e seguintes do CPC, que preveem a suspensão da exigibilidade ou, em certas circunstâncias, o pagamento pelos cofres públicos, conforme as normativas específicas e o teto estabelecido para o perito judicial na hipótese de gratuidade de justiça.

Dessa forma, não houve omissão no acórdão, pois a legislação processual já estabelece o regramento para o custeio da perícia e, no caso de parte beneficiária da justiça gratuita, o procedimento específico aplicável, questões que são de observância obrigatória pelo Juízo
a quo
no momento da efetivação da perícia. O acórdão limitou-se a determinar a realização da prova, incumbindo ao juiz de primeiro grau a aplicação das normas pertinentes à sua execução.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de promover a rediscussão de matéria já suficientemente abordada ou que, por sua natureza, incumbe à esfera de atuação do juízo de primeiro grau na condução da instrução processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não vislumbrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025